Tribunal: TJDFT
Processo: 0708457-56.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO PERIGOSA. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. AUTO DE CONSTATAÇÃO E REGISTRO EM VÍDEO. DESNECESSIDADE DE TESTE DE ALCOOLEMIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, §1o, II, CTB), direção perigosa (art. 311, CTB), desobediência (art. 330, CP) e desacato (art. 331, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelos delitos imputados; (ii) verificar a ocorrência da atenuante da confissão espontânea e se é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda etapa da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade dos crimes restam comprovadas pelos elementos de prova constante dos autos.
4. A configuração do crime de embriaguez ao volante prescinde do exame de alcoolemia, bastando a constatação da alteração da capacidade psicomotora por meios legalmente admitidos, como auto de constatação, prova testemunhal e depoimentos policiais, conforme Lei n. 12.760/2012 e Resolução CONTRAN no 432/2013.
5. O crime de direção perigosa ficou caracterizado pela fuga em alta velocidade em área residencial, gerando risco concreto a terceiros, corroborado por filmagens e depoimentos.
6. Os crimes de desobediência e desacato configuraram-se pela recusa em atender ordens policiais, fuga da blitz e ofensas proferidas contra os agentes em serviço.
7. Não há falar em atenuante da confissão quando o réu nega integralmente a prática dos crimes que lhe foram imputados e, sem apresentar qualquer prova, afirma que a testemunha — cujo relato encontra-se de acordo com os depoimentos dos policiais militares — teria mentido para prejudicá-lo.
8. Nos termos da Súmula n, 231 do STJ, é inadmissível a redução da pena abaixo do mínimo legal com fundamento em circunstâncias atenuantes na segunda fase da dosimetria, entendimento reafirmado no julgamento do REsp 1.869.764/MS.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.